Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-57.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017204-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), VAGNER CIPRIANO DE ANDRADE - CPF: 287.242.888-70 (AGRAVANTE), 41.881.864 LUCAS VINICIUS SILVA DE JESUS - CNPJ: 41.881.864/0001-47 (AGRAVADO), 48.030.686 JONAS REIS SANTOS - CNPJ: 48.030.686/0001-90 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017204-57.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vagner Cipriano de Andrade.

Agravados:
PicPay Instituição de Pagamento S.A. e outros.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA
– COMPRA DE VEÍCULO – INTERNET – LEILÃO VIRTUAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – BLOQUEIO VIA BACENJUD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017204-57.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vagner Cipriano de Andrade.

Agravados:
PicPay Instituição de Pagamento S.A. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vagner Cipriano de Andrade, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação indenizatória que move contra Probel Veículos e Tratores e PicPay Instituição de Pagamentos S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a realização de bloqueio de R$ 13.450,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta reais) nas contas bancárias da parte requerida, com a utilização do sistema SISBAJUD, ou pelo período de 30 (trinta) dias, na modalidade “teimosinha”.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois restaram preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada, mormente porque que foi vítima de fraude em leilão virtual. Aduz que foi vítima de estelionatário, que agiu ardilosamente e de má-fé, com intuito de lesá-lo, quando jamais imaginou a existência de qualquer esquema fraudulento criado para obter ganhos e receber o pagamento por um veículo que não lhe foi entregue até a presente data.

Segue alegando que não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja realizado bloqueio via sistema Bacenjud para garantir o resultado útil do processo, razão pela qual requer a reforma da decisão, a fim de determinar o bloqueio do valor, por estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam, demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 177333677).

Informações prestadas pela d. magistrada (id. 179039673).

A parte agravada não foi localizada para apresentar as contrarrazões (certidão – id. 181360651).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017204-57.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vagner Cipriano de Andrade.

Agravados:
PicPay Instituição de Pagamento S.A. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Vagner Cipriano de Andrade
ajuizou
ação indenizatória em face de Probel Veículos e Tratores e PICPAY Instituição de Pagamento S.A., alegando, em apertada síntese, que no dia 18.04.2023, após um anúncio ofertado pela ré, se interessou por um veículo camionete – marca Hilux e que após contato com a requerida, foi solicitado o depósito do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de entrada para compra do automóvel. Segue sustentando que realizou o pagamento via PIX e, após a transferência do valor, lhe foi solicitado o depósito de mais um montante correspondente a 10% do valor do veículo.

Menciona que foi transferido ainda o montante de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais) para a ré em 20.04.2023. Além disso, assevera que foi contatado por um representante da ré, sendo-lhe informando que o sistema não estava aceitando os valores, e que seria necessária a realização do depósito de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), o que foi aceito pelo autor.

Menciona que após ter sido solicitado o depósito de novos valores, o que foi negado, passou a acreditar que havia caído em um golpe de estelionato.

Aduz que no mesmo dia entrou em contato e solicitou a desistência do negócio, com a restituição dos valores, porém não obteve mais suporte, nem a devolução do montante, razão pela qual registrou o boletim de ocorrência policial.

Firme em seus argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que, independentemente de caução, fosse realizado o sequestro/arresto do valor de R$13.450,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta reais) através do SISBAJUD com busca pelo período mínimo de 30 dias em qualquer conta bancária que houver em nome do 1º e 2º Réu, devendo o montante ficar depositado em juízo até o trânsito em julgado (id. 120099434 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de
tutela de urgência pleiteada
, ante a ausência dos requisitos ensejadores (id. 120889145)

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que foi vítima de um estelionatário em golpe de leilão virtual e que não há tempo para aguardar o trâmite processual, sem que seja realizado bloqueio via sistema Bacenjud para garantir o resultado útil do processo. Por tal razão, requer a reforma da decisão, a fim de determinar o bloqueio do valor, por estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, quais sejam, demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, de modo a demonstrar evidente plausibilidade na narrativa dos fatos aqui apresentados pelo autor.

Nesse contexto, a despeito das substanciosas alegações trazidas pelo recorrente, em análise perfunctória de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato, com a devida vênia, a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis
.

Isso porque, os documentos apresentados, quais sejam, o boletim de ocorrência (id. 120099439), os recibos de transferência bancária (id. 120101093 ao id. 120101091) e as fotos do veículo tipo caminhonete marca/modelo Toyota Hilux (id. 120101092), são insuficientes para comprovar toda a situação fática alegada, de que o autor tenha sido vítima de fraude, ao menos neste estágio precoce em que se encontra o feito.

Deste modo, há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, com a necessária dilação probatória, de forma a garantir às partes o devido processo legal.

Nesse caminho, agiu com acerto a juíza
a quo
ao ponderar,
verbis
:

“
O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.
” (id. 120889145).

Portanto, eventual irregularidade ou fraude na transação realizada em relação ao veículo deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada, mormente porque pretende o bloqueio judicial através do Bacenjud.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, tornando-se, assim, necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023